Tribunal: TJBA
Processo: 8109032-82.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8109032-82.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: HEVERTON ROQUE SANTANA NASCIMENTO

Advogado(s)
:
VANESSA CRISTINA PASQUALINI

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
TIBERIO DE MELO CAVALCANTE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. PAGAMENTO ADMISTRATIVO. PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR. ABANDONO DA CAUSA. INOCORRÊNCIA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO AUTOR À PERÍCIA. INTIMAÇÃO REALIZADA NO ENDEREÇO CONSTANTE NOS AUTOS. INTIMAÇÃO VÁLIDA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.
ERROR IN PROCEDENDO.
SENTENÇA INVALIDADA. DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS AO PRIMEIRO GRAU. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

8109032-82.2020.8.05.0001
, tendo como Apelante
HEVERTON ROQUE SANTANA NASCIMENTO

e Apelado
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, pelas
razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator